Tribunal: TJSP
Processo: 1039654-22.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Restabelecimento de "auxílio-acidente" cessado pela superveniente concessão de "aposentadoria por idade" e revisão do cálculo do salário de benefício da aposentadoria nos termos do art. 31 da Lei 8.213/91 – Admissibilidade, em parte – Percepção conjunta dos benefícios possível somente se a lesão incapacitante e a aposentadoria forem anteriores à Lei no 9.528/97

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Restabelecimento de "auxílio-acidente" cessado pela superveniente concessão de "aposentadoria por idade" e revisão do cálculo do salário de benefício da aposentadoria nos termos do art. 31 da Lei 8.213/91 – Admissibilidade, em parte – Percepção conjunta dos benefícios possível somente se a lesão incapacitante e a aposentadoria forem anteriores à Lei no 9.528/97 – Precedentes do STJ e aplicação da sua Súmula no 507 – Necessidade, contudo, de ser observada, na via administrativa, a aplicação do art. 31, da Lei no 8.213/91 – Ação julgada improcedente – Apelo do autor – Sentença reformada, em parte – Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação, devendo, diante da sucumbência recíproca, cada parte a arcar com as despesas que efetuou inclusive verba honorária dos respectivos patronos, nos moldes do art. 86, do novo Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.